Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-93.2011.8.11.0027
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ERNANI JOSÉ SANDER
JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER

Número do Protocolo: 79833/2015
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPA – DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DETECTADO PELO TCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
A constatação de irregularidades nas contas pelo TCE não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ERNANI JOSÉ SANDER
JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de ERNANI JOSÉ SANDER e JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER (proc. n. 0000450-93.2011.8.11.0027 – Cód. 13154), respectivamente Prefeito Municipal e contador do Município de Itiquira no exercício de 2009, julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões aduz o órgão ministerial que o TCE, ao analisar as contas anuais da Prefeitura Municipal de Itiquira referentes ao citado exercício, detectou irregulares graves, quais sejam: reincidência de déficit orçamentário de execução, diferença entre o orçamento final e o levantamento efetuado pela equipe do TCE, abertura de créditos por excesso de arrecadação, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa e descumprimento do cronograma estabelecido no art. 5° da Resolução n° 01/07-TCE/MT.
Assevera que “longe de configurar mera irregularidade administrativa, a conduta dos recorridos é dolosa e esta a merecer punição adequada, uma vez que os apelados, embora tivessem o dever de observar o princípio da moralidade e da legalidade administrativa, preferiram trilhar caminho diverso (...)”. (fl. 1781)
Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, para que os Recorridos sejam condenados às sanções da improbidade administrativa, por afronta ao art. 11, caput e I, da Lei n. 8.429/92.
Contrarrazões às fls. 1790/1800.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1808/1810, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de ERNANI JOSÉ SANDER e JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER, respectivamente Prefeito Municipal e contador do Município de Itiquira no exercício de 2009, julgou improcedentes os pedidos.
A despeito das alegações recursais, a sentença não carece de reforma.
É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública.
Não por outra razão, para fins de configuração das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, objeto dos autos, é necessária a presença do dolo, ainda que genérico, de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
No caso em tela, todavia, não fez o Apelante prova alguma da má-fé dos Recorridos, limitando-se a reproduzir as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas Estadual quando do julgamento das contas anuais relativas ao exercício de 2009 da Prefeitura de Itiquira, o que, consoante jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente, por si só, para comprovar a prática de improbidade administrativa pelo Apelado.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPROVAÇÃO DE CONTAS ANUAIS PELO TCE – SUPOSTO RETARDAMENTO DE ATO DE OFÍCIO OU OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS – JUSTIFICATIVAS PRESTADAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92. O tipo descrito no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº. 8.429/92, dizem respeito, expressamente, ao retardamento indevido de ato de ofício e à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade, ou à sua rejeição por defeitos documentais, ou à aprovação com ressalvas, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba. A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa. O ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Precedentes do STJ. (Ap. 68353/2015, DESA. ANTONIO SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado DJE em 26/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA E CONTADOR – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico. 3. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. (Ap. 45332/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado DJE em 08/08/2018)

Com efeito, a constatação, pelo órgão técnico, de déficit orçamentário por terem sido as despesas líquidas superiores às receitas arrecadadas, desprovida de qualquer comprovação quanto ao elemento subjetivo dos Apelados, não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Aliás, as irregularidades apontadas não foram negadas pelo então Prefeito, que sempre afirmou trataram-se de erros administrativos, desprovidos de dolo ou intenção fraudulenta.
Nesse contexto, ausente demonstração do elemento subjetivo, não há como precisar as irregularidades ocorreram por má-fé dos Apelados, inabilidade na gestão ou simples desorganização administrativa, comum nos Municípios interioranos.
Logo, ausente provas que indiquem a ocorrência do dolo na conduta do Apelado, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR